Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-14.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-14.2024.8.14.0050

APELANTE: ROSALINA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c arts. 320 e 321 do CPC, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária previdenciária em face de banco e seguradora, na qual se alegam descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, relativos a seguro denominado “SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E”, não contratado pela autora. A sentença considerou não atendida a determinação de emenda da inicial, em razão da ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia e da não justificativa da coexistência de outras ações ajuizadas na mesma comarca, reputando presentes indícios de fracionamento de demandas e litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção sem resolução do mérito em demanda que discute alegada contratação fraudulenta ou descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multiplicidade de ações ajuizadas pela autora, relativas a descontos distintos incidentes sobre a mesma conta bancária, configura fracionamento indevido de demandas, ausência de interesse processual ou litigância predatória apta a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 330 do CPC, quando presentes vícios que inviabilizem a compreensão da controvérsia ou o exercício do contraditório.

A petição inicial que descreve os fatos, indica fundamentos jurídicos, formula pedidos certos e determinados, atribui valor à causa e apresenta documentos relativos aos descontos questionados não configura hipótese de inépcia.

O ordenamento jurídico não exige requerimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação em demandas que discutem alegada contratação fraudulenta ou descontos indevidos em benefício previdenciário.

A exigência judicial de comprovação de tentativa administrativa prévia, sem previsão legal, impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça e viola a inafastabilidade da jurisdição.

A multiplicidade de ações envolvendo descontos incidentes sobre a mesma conta bancária não caracteriza, por si só, fracionamento indevido, abuso do direito de ação ou litigância predatória, quando cada demanda possui objeto próprio e se refere a contrato ou cobrança autônoma.

A conexão entre ações exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, não bastando a identidade subjetiva parcial ou a circunstância de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária.

A existência de eventual risco de decisões conflitantes deve ser enfrentada, quando cabível, pela reunião dos processos para julgamento conjunto, e não pela imposição de desistência, concentração compulsória de pedidos ou extinção prematura da demanda.

A apuração de eventual conduta irregular de patronos ou de abuso processual deve ocorrer em procedimento próprio, sem impedir o regular processamento de demanda fundada em causa de pedir autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não autoriza o indeferimento da petição inicial em ação que discute alegada contratação fraudulenta ou descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A multiplicidade de ações relativas a contratos ou cobranças distintas, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária, não configura, por si só, fracionamento indevido de demandas, ausência de interesse processual ou litigância predatória. 3. A conexão processual exige identidade de pedido ou de causa de pedir, cabendo a reunião dos processos, quando possível e necessária, para evitar decisões conflitantes, e não a extinção da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 55, caput e § 3º, 106, 319, 320, 321, 330 e § 1º, 485, I, e 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0809118-80.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800695-64.2022.8.14.0104, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802192-47.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802051-28.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ROSALINA RODRIGUES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, sob o argumento de não atendimento à determinação de emenda da inicial, bem como pela existência de indícios de fracionamento de demandas e suposta litigância predatória.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora apelante em face de BANCO BRADESCO S.A. e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., na qual a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de seguro denominado “SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E”, serviço que afirma não ter contratado, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Consta dos autos que, por meio da decisão de ID 30816389, o Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que a autora justificasse a coexistência de outras ações por ela ajuizadas na mesma comarca, bem como comprovasse tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria atendido adequadamente à determinação de emenda, reputando caracterizado fracionamento indevido de ações e indícios de demanda predatória.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece integral reforma, porquanto não praticou litigância predatória nem abuso do direito de ação, asseverando que cada demanda por ela proposta versa sobre descontos distintos, oriundos de contratos diversos, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária.

Afirma que a simples multiplicidade de ações não caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando amparada em fatos autônomos e causas de pedir diversas, inexistindo identidade de pedido ou causa de pedir a ensejar reconhecimento de conexão ou litispendência, nos termos do art. 55 do CPC.

Sustenta, ainda, que a determinação de emenda careceria de fundamento legal, uma vez que a petição inicial atendia plenamente aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, inexistindo defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, sendo indevida a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC. Aduz que a decisão recorrida viola o direito fundamental de acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao obstar o exame de pretensão fundada em alegada cobrança indevida incidente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se a extinção do feito e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas aos IDs 30816409 e 30816410.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 34273704.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar a legalidade da sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 485, inciso I, c/c arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não comprovou tentativa de solução administrativa prévia e não justificou adequadamente a multiplicidade de demandas ajuizadas envolvendo descontos incidentes sobre a mesma conta bancária.

Inicialmente, cumpre destacar que o indeferimento da petição inicial constitui medida de caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 330 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

A inépcia, por sua vez, está delimitada no §1º do referido dispositivo, exigindo a presença de vícios estruturais graves que impeçam o exercício do contraditório ou a compreensão da controvérsia.

No caso concreto, a petição inicial descreve os fatos, indica os fundamentos jurídicos, formula pedidos certos e determinados, apresenta valor da causa e documentos comprobatórios, inclusive extratos bancários e planilha discriminando os descontos questionados, conforme se depreende das razões recursais e do parecer ministerial.

Não se verifica, portanto, qualquer hipótese de inépcia.

Quanto a exigência de prévio requerimento administrativo,
como condição para o regular exercício do direito de ação em demandas envolvendo alegação de contratação fraudulenta ou descontos indevidos em benefício previdenciário, não encontra amparo legal.

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU MESMO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PARTE INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE DISCUTIR EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08091188020198140051 18385688, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. CONDUTA DO PATRONOS DAS PARTES. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO, SE NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800695-64.2022.8.14.0104 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-29)

Ainda, cabe destacar do parecer emitido pelo Parquet:

Desta forma, entendo que, in casu, a exigência feita pelo juízo de piso de juntada aos autos de requerimento administrativo prévio configura providência desproporcional e desnecessária, que pretende impor requisito não previsto em lei, imiscuindo-se o juiz da posição de legislador, além de imotivadamente deixar de promover acesso à justiça e ao justo processo às partes.

No tocante à alegação de fracionamento de ações,
observa-se que a apelante ajuizou demandas distintas para questionar descontos diversos, relacionados a contratos e cobranças igualmente distintos, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária. Conforme expressamente listado nas razões recursais, cada processo possui objeto próprio, envolvendo seguros ou tarifas específicas.

O art. 55 do CPC dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso, embora haja identidade subjetiva parcial, não há identidade de pedido ou causa de pedir, pois cada demanda versa sobre contrato ou cobrança autônoma. A mera circunstância de os descontos incidirem na mesma conta bancária não é suficiente para caracterizar conexão obrigatória, tampouco para impor a cumulação compulsória de pretensões.

Ademais, o art. 55, §3º, do CPC dispõe que, havendo risco de decisões conflitantes, compete ao Juízo reunir os processos para julgamento conjunto, quando possível, sendo ilegítima a imposição de reunião forçada dos pedidos por meio de emenda.

Logo, é juridicamente inadmissível a determinação judicial que obriga o autor a desistir de ações distintas para concentrá-las em um único processo, notadamente quando tais demandas versam sobre contratos autônomos, com peculiaridades próprias. Nesse sentido, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, por ausência de interesse processual. O autor alegou descontos indevidos em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por suposta conexão com outra ação, relativa a contratos distintos, é justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC estabelece a conexão entre ações quando há identidade de pedidos ou causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto, pois tratam-se de contratos e tarifas diferentes.

4. A ausência de conexão entre os processos impede a extinção do processo sem análise de mérito, garantindo o direito de ação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido, anulando-se a sentença de indeferimento da petição inicial e determinando o regular processamento da ação na origem.

Tese de julgamento
: "A reunião de processos por conexão só é autorizada quando há identidade de pedidos ou causa de pedir, conforme art. 55 do CPC, sendo indevida a extinção de processos que tratam de contratos distintos."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º, art. 330, II
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1414331-65.2018.8.12.0000, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, AC 1012824-43.2021.8.26.0032
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802192-47.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia-PA, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que foram ajuizadas ações semelhantes contra a instituição bancária. O apelante sustenta que os contratos discutidos são distintos, apesar de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária, e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a existência de múltiplas ações ajudadas pelo apelante envolvendo as mesmas partes, mas com causas de pedir distintas, configura ausência de interesse processual;
(ii) estabelecer uma medida processual adequada diante da alegação de multiplicidade de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual, previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, o que se verifica quando há alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato que ele afirma desconhecer.

4. A multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, mas com objetos distintos, não caracterizada, por si só, ausência de interesse processual, sendo juridicamente inviável exigiu a concentração de demandas com causas de pedido específicas e particularidades relevantes. O § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil prevê a reunião de processos relacionados como medida processual adequada para evitar decisões conflitantes, promovendo eficiência e uniformidade no julgamento.

5. Jurisprudência desta Corte entende que a multiplicidade de ações com causas de pedir distintas não justifica a extinção por falta de interesse processual, sendo mais adequada a reunião dos processos por conexão, conforme decidido em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A multiplicidade de ações com causas de pedir distintas, mesmo que envolvendo as mesmas partes, não configura falta de interesse processual, sendo mais apropriada a reunião dos processos por conexão.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, é inadequada quando há contratos e causas de pedir diferentes entre as ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17; CPC, art. 55, § 1º; CPC, art. 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800095-54.2022.8.14.0068, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23/02/2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0800111-08.2022.8.14.0068, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802051-28.2023.8.14.0050 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para

desconstituir a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação, com análise do mérito da demanda, como entender de direito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026